Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735515-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, em face do Juízo da Vara Cível do Guará. Na origem, trata-se de ação de arbitramento de aluguel, com tutela de urgência , proposta por AERTON PINHEIRO MARZAGÃO FILHO, em face de DEBORA SILVA NASCIMENTO MARZAGÃO, cujo objeto é imóvel constante de inventário em razão do falecimento de Aerton Pinheiro Mazargão. O juízo suscitado, Juízo Vara Cível do Guará , declarou ser incompetente para julgar a demanda. Por sua vez, o Juízo suscitante, Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, esclarece que arbitramento de aluguel em virtude de uso exclusivo de imóvel objeto de herança diz respeito à relação de direito obrigacional de competência do Juízo Cível, conforme dispõe o art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Noticia que conflitos obrigacionais demandam dilação probatória e não se inserem no procedimento de inventário. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital